Tribunal: TJSP
Processo: 2005364-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. Decisão que afastou a impugnação e deferiu a imissão na posse após o decurso do prazo recursal dos executados. Insurgência. Alegação de prejuízo. Decurso do prazo ocorrido. Ordem de expedição de mandado de imissão na posse proferida. Perda superveniente do objeto. Julgamento por decisão monocrática, consoante art. 932, III, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. Decisão que afastou a impugnação e deferiu a imissão na posse após o decurso do prazo recursal dos executados. Insurgência. Alegação de prejuízo. Decurso do prazo ocorrido. Ordem de expedição de mandado de imissão na posse proferida. Perda superveniente do objeto. Julgamento por decisão monocrática, consoante art. 932, III, do CPC. Recurso prejudicado.